Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-66.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000832-66.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 055.117.411-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, TODOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUIZO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO
.
INVIABILIDADE.
PROVAS CONCRETAS DA MERCANCIA CRIMINOSA. PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO
. OBSERVÂNCIA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. QUANTUM READEQUADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Nota-se que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos, por meio do laudo pericial definitivo confirmando que as substâncias encontradas tratam-se de entorpecentes, auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas policiais em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de todos os fatos conjugados, não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante, razão pela qual, o caso não comporta absolvição. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o testemunho dos policiais que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico – balança de precisão, as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia e não consumo próprio.

2.
Muito embora a decisão esteja devidamente fundamentada nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e de acordo com o entendimento jurisprudencial - em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas – verifico que o quantum aplicado ao caso é desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Henrique Cesar Oliveira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Jaciara/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III , ambos da Lei 11.343/06) à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão no regime fechado e mais 1040 (mil e quarenta) dias-multa fixados no mínimo. (ID 234707230).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou,
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para consumo pessoal;
c)
pena-base no mínimo legal. (ID 234707238).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 234707240).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 244918179) sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE

– CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO –
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 CAPUT PARA O DELITO DO ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS
–
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O ACUSADO É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO –
3)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE - TEM-SE QUE O AUMENTO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES EM RAZÃO DA VETORIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA SE REVELA PROPORCIONAL. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CENSURA BASILAR –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Henrique Cesar Oliveira Santos contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Jaciara, nos autos da ação penal no 1000832-66.2024.8.11.0010, na qual foi condenado pela prática

da conduta descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, colaciono a exordial acusatória:

“(...) Consta do caderno informativo que, em 12 de abril de 2024, por volta das 17h00, na residência situada na Rua Maria das Dores, s/n, Vila Erika, no Município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca, HENRIQUE CÉSAR OLIVEIRA SANTOS adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 153324861.

Segundo restou apurado, a polícia militar recebeu denúncias anônimas de que HENRIQUE CÉSAR OLIVEIRA SANTOS e Elder da Silva, ambos faccionados ao comando vermelho, estariam comercializando entorpecentes em uma residência no Município de São Pedro da Cipa. Ainda, constou na denúncia que Elder era foragido da justiça.

Diante da situação, a equipe do GAP, juntamente com a guarnição da polícia militar de São Pedro da Cipa, diligenciou até a residência indicada, visando dar cumprimento ao mandado de prisão de Elder da Silva, expedido nos autos de n. 0000039- 57.2018.8.11.0010.

Ao perceberem a presença de policiais, os suspeitos tentaram evadir do local, mas apenas Elder da Silva obteve êxito na fuga, sendo que HENRIQUE restou apreendido ao tentar pular o muro da residência e cair ao chão.

Submetido a busca pessoal, localizaram na posse do increpado a quantia de R$ 106,70 (cento e seis reais e setenta centavos), em moeda corrente, bem como um cartão de crédito do Banco Itaú, em nome de Vinicius de M. Santos.

Ressai, ainda, que, em continuidade às diligências, os agentes policiais efetuaram buscas na residência, ocasião em que localizaram uma embalagem plástica aberta, contendo uma porção de substância análoga à “maconha”. Não apenas, restaram localizadas 23 (vinte e três) pedras de pasta base de cocaína, acondicionadas em plástico filme, 01 (uma) embalagem com cocaína em pó, 01 (uma) embalagem de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) unidade de rolo de plástico filme, conforme laudo preliminar de drogas (ID 153324861) e termo de exibição e apreensão (ID 153324873 – págs. 10/11).

Inclusive, foi constatado que no local havia 03 (três) colchões espalhados pelo chão e diversos aparelhos eletrônicos, indicando que a residência era frequentemente utilizada por colaboradores e usuários, sendo ponto de venda de entorpecentes na região.

Ademais, conforme investigado pela autoridade policial, foi apurado que próximo à residência utilizada para o comércio de entorpecentes, precisamente há 29 (vinte e nove) metros, funciona a Assembleia de Deus, consoante relatório de investigações 2024.13.44270 (ID 153606166), sendo certo que o crime foi perpetrado nas proximidades de Igreja.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 153324855), no laudo pericial preliminar n. 2024.13.39967 (ID 153324861), nos depoimentos colhidos nos autos (ID 153324858, ID 153324859 e ID 153324860), termo de exibição e apreensão (ID 153324873 – págs. 10/11) e relatório de investigação n. 2024.13. 44270 (ID 153606166). (...)”

Por oportuno, é importante colacionar trecho da sentença combatida com as declarações dos policiais militares em juízo que participaram da ocorrência, respectivamente (ID 234707230):

Ouvido em Juízo, o
PM MARCIO DELMONDES DA ROCHA
, relatou “que constantemente a guarnição de São Pedro vinha recebendo denúncias que no local citado na ocorrência estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, onde três rapazes seriam os responsáveis por esse crime; que um deles teria um mandado de prisão em aberto, confirmado através do sistema, que seria o Elder da Silva; que começaram monitorar esse local, observar o tráfego de pessoas, usuários de drogas naquele local; que no dia fato, receberam uma denúncia que naquele dia estariam cometendo o crime de tráfico de drogas; que foram acionados e se preparam para pegarem o Elder da Silva, o qual estava com mandado de prisão; que foram no local; que dividiram as equipes, uma foi pela região dos fundos, que dá acesso a BR e nossa equipe foi pela frente; que assim que chegaram na frente, eles perceberam a entrada da polícia; que perceberam a movimentação deles, pois eles correram para os fundos, onde o Elder da Silva conseguiu pular o muro, de um lado; que Henrique, tentou pular pelo muro dos fundos, onde estava a guarnição posicionada; que adentraram no local e quando ele viu a guarnição, tentou correr por outro rumo e acabou caindo do muro; que foi dada ordem de parada e mesmo assim ele resistiu; que pediram para que ele se deitasse no chão e ele não deitou; que tiveram que usar de força física moderada para rendê-lo; que ao realizarem busca pessoal nele, foi encontrado uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente cento e pouco reais; que no local tinha um sofá velho, nos fundos, no qual foi encontrado uma sacola plástica com uma quantidade considerável de maconha, a qual parecia estar úmida; que parece que eles estavam secando no sol; que adentraram no barro, o qual tinha três colchões jogado pelo chão; que durante as buscas encontraram aproximadamente 23 (vinte e três) pedras sustância que aparentava ser pasta base de cocaína, 01 (um) envelope com ácido bórico e vários objetos, como eletrônicos e bicicletas; que recolheram os materiais e conduziram Henrique para a Delegacia; que no local foi encontrado o documento do Elder da Silva, que seria o foragido e 01 (um) cartão de crédito da Nubank em nome de Vinicius, o qual estava no bolso de Henrique; que não se recorda se tinha balança; que tinha 01 (uma) embalagem plástica aberta com a maconha e característica de que estava secando no sol e as pedras estavam separadas em outro lugar, em cima da geladeira; que essas pessoas que praticam pequenos furtos ou pegam de sua própria residência, trocam bicicletas e eletrônicos por porções de entorpecentes; que acredita que deve ter uma igreja próxima ao local, pois a cidade é pequena e tem várias igrejas no local, mas não tem certeza;”

PM THIAGO SOARES SOUZA
, o qual por sua vez afirmou “que receberam várias denúncias através do 190, relatando que no endereço citado na ocorrência seria um ponto de comercialização de entorpecentes; que na residiam no local dos dois suspeitos; que o suspeito Elder teria um mandado de prisão em aberto e fazia parte da facção criminosa denominada comando vermelho; que estariam utilizando a residência para comercialização de entorpecentes; que diante da informação de mandado de prisão em face de Elder, juntamente com a guarnição de São Pedro da Cipa foram verificar a situação, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão contra a pessoa de Elder; que chegando no local as guarnições de dividiram; que a equipe que o declarante estava foi pela frente e a equipe de São Pedro da Cipa foi pelos fundos, momento em que os dois suspeitos perceberam a presença das equipes e tentaram se evadir do local; que Elder conseguiu sair pela lateral do muro e se evadiu tomando rumo ignorado; que o suspeito Henrique tentou subir o muro que fica nos fundos da residência, foi quando ele se deparou com a equipe que estava aos fundos da residência, o qual tentou retornar para pegar outro caminho de fuga, momento em que ele caiu do muro, sendo abordado; que localizaram com ele uma certa quantia em dinheiro, 01 (um) cartão de crédito, o qual não estava no nome dele; que em buscas no local, foi encontrado 01 (uma) sacola aberta com substancia análoga a maconha, a qual aparamentava estar úmida e secando no sol; que diante disso fizeram um busca pelo barraco que tinha no lote, onde se depararam com 23 (vinte e três) pedras de substancias análogas a pasta base, 01 (uma) substancia análoga a cocaína e ácido bórico; que foram encontrados vários objetos, colchões jogados pela casa e eletrônicos; que diante disso, encaminharam Henrique para a Delegacia; que os eletrônicos são característicos de boca de fumo, comercialização de droga; que no barraco só tinha 03 (três) colchões, característico de local utilizado para a comercialização de drogas; que não tinha móveis ou vestígios de que alguém habitava ali; que os equipamentos, conforme recebem denúncias, são trocados por entorpecentes; que o ácido bórico é utilizado para render a cocaína; que tem uma igreja bem próxima; que o ácido bórico é utilizado para aumentar o pó de cocaína, fazem um mistura, não sabe dizer como, mas eles misturam para revenda; que com o suspeito Henrique foi encontrado uma quantia de R$ 106,70 (cento e seis reais e setenta centavos) e 01 (um) cartão de crédito que não estava no nome dele; que o cartão estava em nome de Vinicius de M. Santos, algo assim; que isso é característico de segurarem documentos, cartões para pagamento posterior do entorpecente; que geralmente acontece esse tipo de situação;”

Nota-se que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos, por meio do laudo pericial definitivo confirmando que as substâncias encontradas tratam-se de entorpecentes, auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas policiais em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de todos os fatos conjugados, não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante,
razão pela qual, o caso não comporta absolvição
. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o testemunho dos policiais que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas,
não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância
, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico – balança de precisão, as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia e não consumo próprio.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Ainda, sobre o consumo, é importante ressaltar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
” (
Enunciado no 3 do TJMT
).

Assim, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição
, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender
,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

De outro lado, insurge a defesa em relação à fração adotada para exasperar a pena-base. Razão lhe assiste. Isso porque, muito embora a decisão esteja devidamente fundamentada nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e de acordo com o entendimento jurisprudencial - em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas – verifico que o
quantum
aplicado ao caso é desproporcional. Razão pela qual, passo a readequar a dosimetria:

O crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 prevê a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase
, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, contudo, em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade e natureza da droga, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes. Entretanto, presente a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal (reincidência). De modo que a pena intermediária passa a ser 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, não incide causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 – na fração de 1/6 (um sexto) fixo a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo legal
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “
a
” e §3o do Código Penal.

Ante todo o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito,
provejo parcialmente
. Tão somente para readequar a dosimetria da pena, de modo que a pena definitiva passa a ser de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial fechado e o pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa fixados no mínimo legal
.

Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025